Tribunal: TJES
Processo: 0000081-64.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Furto; Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000081-64.2022.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR CLAUDINO ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE REDUÇÃO DE VALOR FIXADO A TÍTULO DE PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PEDIDO DE CONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A substituição de pena, relativa a prestação pecuniária, em que há a insurgência neste recurso, deve atender aos preceitos da prevenção, retribuição e da ressocialização existentes na pena, resguardando, no entanto, o princípio da proporcionalidade. A sua situação econômica não é apta a ocasionar a sua exclusão do édito condenatório e deve ser avaliada no Juízo da Execução.

2. Quanto ao pedido de conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade, melhor sorte não socorre o apelante. A legislação prevê a hipótese apenas em sede de execução, com o descumprimento da pena alternativa interposta, o que não é o caso dos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000081-64.2022.8.08.0038

APELANTE: JOAO VITOR CLAUDINO ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Vitor Claudino Rocha
, em razão da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal de Nova Venécia
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, §4°, inciso III e IV do Código Penal e artigo 244-B do ECRIAD, na em concurso formal, à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 53 dias-multa, sendo a reprimenda corporal substituída por duas restritivas de direito, consistente na prestação pecuniária, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e interdição temporária de direitos.

Em suas razões, o recorrente sustenta a possibilidade de
r
edução do valor da pena de prestação pecuniária
, por alegada insuficiência de condições financeiras. Subsidiariamente, pugna pela
conversão das penas alternativas pela pena privativa de liberdade
, sob argumento de que a substituição realizada pelo Juízo Sentenciante é extremamente mais gravosa.

As pretensões não merecem
prosperar.

Segundo a exordial acusatória, no dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 09 horas e 46 minutos, na Av. Belo horizonte, Bairro Filomena, Nova Vencia-ES, em frente à loja "Sansil Tintas", o denunciado com emprego de chave falsa e mediante concurso de pessoas subtraiu, para si, coisa alheia móvel, bem como corrompeu menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la e além disso, adulterou número do chassi e o motor de veículo automotor.

Ainda que ausente quanto ao ponto, verifico que a
materialidade
e a
autoria
delitiva restou comprovada por meio do Boletim Unificado nº 36365583 de folhas 19/25, auto de apreensão de folha 155, e laudo unificado de folha 157, além dos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório.

Quanto à possibilidade de
redução do valor da prestação pecuniária
, verifico que o magistrado sentenciante condenou o apelante à pena corpórea de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, sendo esta substituída por
duas restritivas de direito
, uma delas, consistente na prestação pecuniária fixada no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
na qual o réu se insurge.

Nos termos do artigo 43 do Código Penal as penas restritivas de direitos são (i) prestação pecuniária; (ii) perda de bens e valores; (iii) limitação de fim de semana. (iv) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; (v) interdição temporária de direitos e (vi) limitação de fim de semana.

E entendo, ao contrário do sustentado pelo apelante, que o valor fixado foi proporcional, já que o magistrado considerou uma circunstância judicial negativa no momento de aplicar a pena ao ora apelante.

A substituição de pena, relativa à prestação pecuniária, em que há a insurgência neste recurso,
deve atender aos preceitos da prevenção, retribuição e da ressocialização existentes na pena
, resguardando, no entanto, o princípio da proporcionalidade.
A sua situação econômica não é apta a ocasionar a sua exclusão do édito condenatório e
deve ser avaliada no Juízo da Execução
.

Quanto ao pedido de
conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade
, melhor sorte não socorre o apelante. A legislação prevê a hipótese apenas em sede de execução, com o descumprimento da pena alternativa interposta,
o que não é o caso dos autos
.

A fixação das penas e do regime inicial são
atividades próprias do juiz
,
não cabendo ao réu escolher a pena mais conveniente
, mas sim ao magistrado fixar aquela que entender suficiente e necessária para a prevenção e reprovação do delito, e as medidas fixadas atendem a essa finalidade legal, tendo em vista as peculiaridades do fato e as circunstâncias pessoais da apelante. Nesse exato sentido:

A reconversão da pena restritiva de direitos imposta na sentença condenatória em pena privativa de liberdade depende do advento dos requisitos legais (descumprimento das condições impostas pelo juiz da condenação),
não cabendo ao condenado, que sequer iniciou o cumprimento da pena, escolher ou decidir a forma como pretende cumprir a sanção,
pleiteando aquela que lhe parece mais cômoda ou conveniente. (REsp n. 1.524.484/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/5/2016.)

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.